Tribunal: TJPA
Processo: 0818744-09.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818744-09.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DIRCEU MENDES DOS SANTOS

REQUERIDO: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º
0818744-09.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM – 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

RECORRENTE:
DIRCEU MENDES DOS SANTOS
.

ADVOGADOS: MARCO ANTONIO PINA DE ARAÚJO
, OAB-PA Nº 10.781; GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO DE SOUZA, OAB-PA Nº 26.536.

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

Autos em referência: 0011866-48.2013.8.14.0401.

Procuradora de Justiça:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA
:

DIREITO

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. NÃO ACOLHIMENTO
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Embargos de Declaração contra decisão monocrática prolatada em Revisão Criminal, que não conheceu a ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. (i) Avaliar se existe o
missão e obscuridade na análise da alegação de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal;
(ii) verificar se há c
ontradição na avaliação do erro judicial na dosimetria da pena, requerendo-se o reconhecimento da inidoneidade dos vetores judiciais previstos no Código Penal
; (iii) verificar se
os argumentos apresentados são inéditos e distintos daqueles combatidos na Ação nº 0808657-2022.8.14.0000, demandando, portanto, apreciação específica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado, o que não se verificou in casu.

4. A decisão recorrida não contém omissões, contradições ou obscuridades.
Os argumentos apresentados não são inéditos e distintos daqueles anteriormente combatidos.

5. Os embargos visam rediscutir
os critérios discricionários utilizados pelo órgão julgador na fixação da pena, o que não se permite em sede de Revisão Criminal.
Matéria já analisada no 1º grau, em recurso de Apelação Criminal, Recurso Especial e em sede de Ação Revisional, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.
Precedentes jurisprudenciais
.

IV. DISPOSITIVO.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
. Unânime.

________

Dispositivo relevante citado: art. 619 do CPP.

Jurisprudência citada relevante:
STF. Plenário. RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/11/2019; STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2024;
STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022;
TJ-PA - Revisão Criminal: 08196884520238140000 19046514, Relator.: Vania Lucia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 09/04/2024, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática proferida em Ação de Revisão Criminal, na qual não se conheceu da referida ação, interposta em favor de DIRCEU MENDES DOS SANTOS.

A defesa sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, a saber: a) Omissão e obscuridade na análise da alegação de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, especialmente quanto à inaplicabilidade do art. 226 do Código Penal; b) Contradição na avaliação do erro judicial na dosimetria da pena, requerendo-se o reconhecimento da inidoneidade dos vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal. Aduz, ainda, que os argumentos apresentados são inéditos e distintos daqueles combatidos na Ação nº 0808657-2022.8.14.0000, demandando, portanto, apreciação específica.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se
pela rejeição dos embargos, para que mantenha inalterada a decisão embargada (ID 24679070).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem o meio adequado de saneamento quando existente na decisão vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no art. 619 do CPP. Outrossim, consoante posicionamento firmado pelo c. STJ, os aclaratórios "podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado" (
EDcl no AgRg no AREsp 2.001.327/GO
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/03/2022).

In casu, o embargante sustenta que a decisão monocrática contém contradições, omissões e obscuridades, ao argumento de que as questões suscitadas tratam de matérias distintas daquelas apreciadas em sede de Apelação e Revisão Criminal, requerendo sua análise. Todavia, não lhe assiste razão, conforme se demonstrará a seguir.

Da simples leitura da decisão embargada (ID 23363158), vê-se que restaram suficientemente esclarecidas as razões pelas quais não se conheceu a ação. Vejamos o julgado, nos pontos de interesse:

Trata-se de
Revisão Criminal
, com pedido de liminar, proposta em favor de
DIRCEU MENDES DOS SANTOS
,

contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém-PA, que o condenou pelo crime de Estupro (art. 213, do Código Penal), cujos fundamentos da decisão se encontram nos ID’s 23115417 e 23115418.

Asseveram os advogados o necessário redimensionamento da pena aplicada por negativação inidônea dos vetores do art. 59 do Código Penal; violação ao princípio da irretroatividade da lei penal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir
monocraticamente, com fundamento no art. 133, VII, “a”, do RITJPA.

Na presente Ação Revisional, a defesa do requerente alega o necessário redimensionamento da pena aplicada, considerando a negativação inidônea dos vetores do art. 59 do CP e violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, pugnando pelo deferimento dos pedidos em favor do requerente.

Dispõe o
artigo 621 do Código de Processo Penal: (...).

Pela análise dos autos, verifica-se que o requerente foi condenado em sentença de 1º grau a pena em 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, em regime inicial fechado.

Inconformado com a decisão intentou recurso de Apelação Criminal que foi julgado desprovido. Não concordando com o Acórdão Apelatório, apresentou Revisão Criminal requerendo a absolvição e o redimensionamento da pena, julgado improcedente (ID’s 23115422, 23115423, 23115424).

Descontente com a decisão proferida em sede de Revisão Criminal, anteriormente proposta, a defesa do requerente intenta novo pleito revisional em que pretende a rediscussão de matéria já analisada e julgada na Ação Revisional de nº 0808657-62.2022.8.14.0000, sem apresentar fatos novos aptos a ensejar a reanálise da sentença.

De modo que, a matéria invocada na presente ação foi apreciada e julgada na Ação de Revisão Criminal anteriormente proposta, abordando as fases da dosimetria da pena, não podendo o presente pleito revisional se valer de repetição de argumentos, recursos e ações anteriormente apreciados por esta Corte Estadual. Nesse entendimento, colaciono julgados: (...).

Ante aos argumentos expostos,
não conheço
da presente Revisão Criminal, nos termos da fundamentação. (...).

Infere-se que, não há que se falar em contradições na decisão embargada e tampouco omissão, obscuridade ou ambiguidade, tendo em vista que restou demonstrada que a defesa do embargante requer a rediscussão de matérias abordadas em recurso e ação anteriormente apresentadas.

Via de consequência, não se vislumbra qualquer contradição na decisão em comento, uma vez que a
os argumentos apresentados não são inéditos e distintos daqueles anteriormente combatidos.

Observa-se, dessa forma, que o pleito consiste tão somente em buscar nova discussão sobre matéria já apreciada e preexistente por ocasião da prolação da decisão condenatória, confirmada em sede de Recurso de Apelação Criminal e Recurso Especial, assim como no julgamento da ação revisional, o que não se admite em embargos de declaração, cuja matéria é restrita.

Ademais, a defesa do embargante requer a rediscussão dos critérios discricionários utilizados pelo órgão julgador na fixação da pena, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados, oriundos não só desta Corte de Justiça, como também das cortes superiores: STF. Plenário. RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/11/2019; STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2024; TJ-PA - Revisão Criminal: 08196884520238140000 19046514, Relator.: Vania Lucia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 09/04/2024, Seção de Direito Penal.

No mais, importante registrar que o julgador não é obrigado a rechaçar expressamente, uma a uma, todas as teses levantadas pela defesa. O que se exige é que sua decisão seja fundamentada em elementos concretos dos autos, exatamente como ocorreu na espécie.
Nesse sentido, colaciono julgados: STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022); TJ-PA - RVCR: 08003176620218140000, Relator: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 29/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 09/02/2023).

De modo que, não estando configuradas, in casu, nenhuma das hipóteses do art. 619, do CPP não existem motivos para o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento da matéria, podendo, se for ocaso, ser aplicada a regra prevista no art. 1.025, do CPC, referente ao prequestionamento ficto.

Ante o exposto
, considerando as razões expendidas, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração opostos, mantendo inalterado os fundamentos do Acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/04/2025